Tribunal: STF
Processo: ARE 1593517
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DE FALTA GRAVE RECENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O REQUISITO OBJETIVO FOI ATINGIDO ANTES DO DECURSO DE 12 MESES DA PRÁTICA DA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL QUE CONFERE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO A FACULDADE, E NÃO A OBRIGAÇÃO, DE RECONHECER A REABILITAÇÃO ANTECIPADA DE FALTA GRAVE PARA FINS DE PROGRESSÃO A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS. VALIDADE DE NORMA ESTADUAL QUE FIXA PRAZO DE 12 MESES. NORMA SUPLEMENTAR (CF, ART. 24, I), AUSÊNCIA DE CONFLITO HIERÁRQUICO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJRR que manteve negativa de progressão de regime do reeducando por conta de falta grave. No extraordinário, alega-se, em suma, violação ao art. 24 da Constituição Federal, notadamente em razão de Decreto estadual que estabelece prazo de 12 meses para reabilitação da conduta em casos de falta grave.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente o dispositivo constitucional invocado.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A norma estadual “que estabelece o prazo de 12 meses para a reabilitação da conduta em casos de faltas de natureza grave no âmbito do Sistema Penitenciário do Estado de Roraima, permanece plenamente válido e aplicável mesmo após a inserção do novo §7º no art. 112 da LEP. Com efeito, ainda que LEP estabeleça as normas gerais para a execução das penas, os entes federativos possuem competência constitucional para legislar suplementarmente sobre Direito Penitenciário (CF, art. 24, I). Dessa forma, as disposições contidas no regimento interno estadual coexistem harmonicamente com a legislação federal. Não há, portanto, conflito hierárquico que invalide uma norma em detrimento da outra. art. 112 Outrossim, a expressão ‘ou antes’, constante na segunda parte do §7º do da LEP, deve ser interpretada como uma faculdade atribuída ao juízo da execução penal, autorizando, e não impondo, a análise antecipada da conduta do apenado.”

    4. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões e molduras do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.